Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0736640-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA INACIO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 52409157. Pedido de reconsideração interposto contra a decisão da Sra. Relatora que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado em Recurso Inominado. Procedi o reexame e não identifiquei fato novo que importasse na necessidade de mudança da decisão objeto do ID 51655576 sem que se aguarde que a Sra. Relatora paute o processo para julgamento do Recurso Inominado pelo Colegiado. De outro giro, a documentação trazida aos autos revela a inexistência de omissão estatal no atendimento de urgência/emergência ambulatorial. Isso porque a parte autora foi atendida no Ambulatório de Psiquiatria do HRSM no dia 20/09/2023, ocasião o médico assistente teve a oportunidade de revisar a medicação e inserir novos pedidos na Central de Regulação. Ainda se pode observar a marcação de consulta de retorno para o dia 02/10/2023 (ID 52448703). Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Retornem os autos ao gabinete da Sra. Relatora. Daniel Felipe Machado Relator em substituição legal (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.